Tribunal: TJBA
Processo: 8021209-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021209-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: LUZIA SOUZA VIEIRA

Advogado(s)
:
ANA GABRIELLA FONTOURA LEITE, SAMARA MARQUES DE CASTILHO FONTOURA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. READEQUAÇÃO DA MULTA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c devolução de valores e indenização por danos morais, determinando a suspensão dos descontos referentes a contratos consignados em benefício previdenciário da parte autora.

2. O agravante sustenta ausência dos requisitos legais para concessão da liminar, alegando fragilidade probatória e risco de irreversibilidade da medida, além de impugnar o valor e a forma de incidência da multa cominatória fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, diante da alegação de inexistência de contratação de empréstimo consignado; e saber se o valor e a periodicidade da multa diária fixada são proporcionais e adequados à natureza da obrigação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A ausência de comprovação da regularidade contratual e de disponibilização dos valores em favor da agravada, em juízo perfunctório, revela probabilidade do direito e perigo de dano, dada a natureza alimentar dos vencimentos atingidos.

5. A tutela de urgência visa impedir dano irreparável ou de difícil reparação, sendo legítima sua concessão diante da verossimilhança da alegação de fraude ou ausência de contratação.

6. A manutenção da multa diária não se mostra proporcional à obrigação de fazer que se renova mensalmente, devendo a penalidade ser fixada por evento de descumprimento, respeitando os princípios da razoabilidade e da eficácia coercitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, apenas para alterar a periodicidade e o valor da multa cominatória, que passa a ser de R$ 1.000,00 por evento de descumprimento, limitada, todavia, a princípio, a R$ 30.000,00.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a concessão de tutela de urgência para suspender descontos de empréstimo consignado não reconhecido, quando ausente prova da contratação e evidenciado risco à subsistência do beneficiário. 2. A multa por descumprimento deve observar a natureza periódica da obrigação, sendo adequada sua fixação por evento de descumprimento.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8021209-97.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ITAU UNIBANCO S.A.
e como agravada
LUZIA SOUZA VIEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar
parcial
provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator